Tribunal: TJSP
Processo: 0001479-60.2008.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001479-60.2008.8.26.0030; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 300/306, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CASA DE VALORES INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 300/306, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CASA DE VALORES INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001479-60.2008.8.26.0030/50000, da Comarca de Apiaí, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado DAVI CHAGAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42121
EDEC.No: 0001479-60.2008.8.26.0030/50000
COMARCA: APIAÍ
EMBGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBGDO : DAVI CHAGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 300/306, PELO QUAL FOI
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
CASA
DE
VALORES INCONFORMADA - ALEGAÇÃO DE
EQUIVOCO
NO
TOCANTE
AO
RECONHECIMENTO
DA
PRESENÇA
DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECISÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO
EXPRESSO

EXPEDIENTE,
NO MÍNIMO, INOPORTUNO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 119/125, nos exatos moldes em que
proferido nos autos da Execução, esta proposta por BANCO DO BRASIL
S/A contra DAVI CHAGAS, momento em que a Turma Julgadora, por
Decisão Unânime, manteve inalterado o entendimento adotado em 1o Grau,
pelo qual resultou reconhecida a presença de prescrição intercorrente,
assim extinguindo o feito nos termos do quanto vem disposto pelo artigo
924, V, do Código de Processo Civil em vigor.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida
pela Turma Julgadora, dela recorre a casa bancária ocupante do polo ativo
da relação instaurada, conforme dão conta suas razões que vem juntadas a
fls. 128/138, para tanto sustentando que a R. Decisão proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, pois segundo dá
conta, não se mostrou caracterizada ao longo do processo a efetiva
ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente porque não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimado para que pudesse dar regular andamento ao feito. No mais,
ressaltou ainda que o processo se encontrava suspenso, isto em razão da
não localização de bens pertencentes aos devedores, bem como em razão
do fato de que praticou diversos atos direcionados a satisfação do débito,
não resultando configurada, portanto, qualquer inércia de sua parte, o que
impossibilita que se reconheça o decurso de prazo suficiente para
configuração do instituto da prescrição, sendo imperativo, por
consequência, apenas o arquivamento do feito, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ver sanadas as
incorreções apontadas. Na ocasião, prequestionou ainda toda a matéria
levantada em suas razões como apresentadas, na busca de garantir
acesso, ainda que eventual, ao acionamento de recursos especial e
extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária
deixou de apresentar manifestação, porque sequer constituiu Procurador
para este fim, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria como já colocada e recolocada em debate ao longo
do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo apresentadas, o banco embargante pretende rediscutir as
questões dos autos, contestando as conclusões da Decisão embargada, o
que equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentam
nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso
como movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois: "O Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Na
mesma linha de entendimento, não se deve descartar, também, a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, que assim
define: "O magistrado sentenciante não está obrigado a debater ou
rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o
que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo,
sem que se increpe de nulidade".
Assim, forçoso ter por certo que a pretensão recursal
exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, a rediscussão,
seja da causa, seja da Decisão a qual se vejam dirigidos, sendo certo,
ademais, que eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, com facilidade se nota, e bem, que a casa de
valores embargante pretende ver reformada a Decisão proferida, lançando
mão, todavia, de via processual inadequada para o fim proposto.
Consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson Nery Jr., e Rosa Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nery, natural se mostra reconhecer que: "Os embargos de declaração
têm finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda,
de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante da análise como desenvolvida, inviável se
mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em
verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.).
Nesse sentido ainda, e apenas para colocar pá de cal
por sobre a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer o Banco embargante, não se registrou no julgado o
equivoco apontado, haja vista que resultaram expressamente consignados
no Acórdão guerreado todos os efetivos fundamentos então adotados pela
Turma Julgadora, no sentido de reconhecer a prescindibilidade de
intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, sendo fato
ainda que o processo não se encontrava suspenso em razão da não
localização de bens de propriedade dos devedores, sendo fato que ficou a
demanda executiva paralisada por mais de 8 (oito) anos, o que permite que
se tenha por efetivamente consumada a prescrição intercorrente
reconhecida pela R. Sentença proferida nos autos, cujo entendimento foi
confirmado pelo Acórdão ora guerreado, aspectos esses que
impossibilitam, e em termos absolutos, ao acolhimento da pretensão
modificadora como indevidamente apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir o banco recorrente, uma vez que prequestionar
implica necessariamente em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso dos autos.
Nesse mesmo sentido se orienta a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a
demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator